Tribunal: STF
Processo: HC 224208
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Frederico Pozzatti de Souza e outro, em favor de Maely Franciely Ferreira Soares, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 794.993/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que a paciente encontra-se presa temporariamente desde o dia 15/12/2022 em virtude de suposto envolvimento com os crimes de tráfico de entorpecentes e organização criminosa. 



    Alega-se a ausência de fundamentação concreta para a imposição da custódia temporária. 



    Ressalta-se que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce trabalho profissional lícito como vendedora de roupas, o que lhe possibilita o sustento da casa. 



    Observa-se que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, as quais estariam nesse momento com a avó materna já idosa e sem condições físicas, psicológicas e financeiras de continuar com as crianças. 



    Pretende-se, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico ou, ainda, a substituição da custódia por outras medidas cautelares.” (eDOC 3)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental. 



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja ratificada a eventual concessão da medida liminar ou que seja concedida a ordem de habeas corpus, vez que notório o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetida a paciente, decorrente da ausência dos requisitos legais autorizadores da manutenção da prisão temporária, expedido, consequentemente, o competente alvará de soltura em favor de MAELY FRANCIELY FERREIRA SOARES ou a concessão de PRISÃO DOMICILIAR em substituição a PRISÃO TEMPORÁRIA, COM OU SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E/OU APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se o teor do decreto de prisão temporária:



    [...]



    Pois bem. Aduzem os Ilustres Representantes do Ministério Público que há necessidade de prorrogação das prisões anteriormente decretadas e cumpridas, conforme acima citado, como forma de garantir o bom andamento do Inquérito Policial, no sentido de que, soltos, os investigados poderão não só interferir nas investigações, como reiterarem na prática delituosa. 



    Analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão do Ministério Público merece prosperar. Isso porque, conforme bem salientado pelos Ilustres Representantes do Parquet, presentes estão os requisitos da prorrogação da prisão temporária expressos no artigo 1º, I e III, alínea “n”, da Lei 7.960/1989 e artigo 2º, § 4º, da Lei 8.072/90. 



    Vejamos. Conforme consta dos autos, os investigados acima referenciados supostamente integram a facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV)/Tudo 12/Trem Bala (TB) e pessoas ligadas à referida Orcrim, que age de forma organizada e contínua, na medida em que planejam e executam crimes, em especial o tráfico de entorpecentes e crimes a ele conexos, em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória. 



    Durante as investigações nos autos principais de nº 0004897-34.2022.8.08.0024, denominada Operação “Caça Fantasma”, o Órgão Ministerial representou pela quebra do sigilo telefônico e interceptação telefônica das linhas utilizadas pelos investigados, devidamente autorizadas por este Juízo, com as respectivas prorrogações. 



    Conforme salientado na decisão anterior, apurou-se a prática, em tese, de outros ilícitos penais, como posse e porte ilegal de armas de fogo, tráfico de armas de fogo e munições, homicídios consumados e tentados, bem como o aliciamento de crianças e adolescentes para a prática de tais crimes. 



    Nesse sentido, constatou-se que o capital financeiro oriundo do tráfico de drogas e armas realizado pela facção criminosa, financia cada vez mais a importação de grande volume de drogas ilícitas e de armas de fogo, fato que possibilita o fortalecimento de suas bases, na medida em que elevam a sensação de insegurança e provocando pânico nos moradores da região em que atuam e na sociedade. 



    […]



    Ante o exposto e mesmo após já terem sido realizadas diversas diligências, torna-se imprescindível, conforme narrado, a prorrogação das prisões, pois há a necessidade de se agregar elementos comprobatórios para o esclarecimento dos fatos, sobretudo em relação aos aparelhos celulares apreendidos por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, de forma que a soltura dos investigados poderia importar em grave prejuízo ao deslinde das investigações. 



    Ademais, a prorrogação da custódia impõe-se pela necessidade da garantia da ordem pública, para acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes em tela investigados e sua repercussão, considerando, ainda, que há fortes indícios da participação dos investigados no tráfico de drogas e outros crimes, que serão melhor esclarecidos até o final da investigação. 



    Neste caso concreto, verifico que a representação formulada bem demonstra a amplitude das ações que deverão nortear os trabalhos conclusivos desta operação, tornando-se imprescindível para a plena segurança e êxito das diligências requeridas, evidenciando extrema e comprovada necessidade para a decretação da medida. (eDOC 9)



    Como se vê, foi decretada prisão temporária em desfavor de diversos investigados por tráfico de drogas e “de outros ilícitos penais, como posse e porte ilegal de armas de fogo, tráfico de armas de fogo e munições, homicídios consumados e tentados, bem como o aliciamento de crianças e adolescentes para a prática de tais crimes.”



    O decreto que a prorrogou está fundamentado nos termos do artigo 1º, I e III, alínea “n”, da Lei 7.960/1989 e artigo 2º, § 4º, da Lei 8.072/90. 



    Nada a reparar.



    Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar em razão do filho menor, registrou o Juízo que “a própria Defesa traz que os filhos da investigada encontram-se sob os cuidados de sua genitora.” (eDOC 11, p. 3)



    Não há, neste momento, elementos que indiquem teratologia na prisão temporária imposta à paciente, razão, por que nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente